Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-32.2022.8.11.0107
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000412-32.2022.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão, Flora, Agrotóxicos, Produtos Controlados / Perigosos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), ELOY RUTZEN - CPF: 627.829.409-53 (EMBARGANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ELOY RUTZEN - CPF: 627.829.409-53 (EMBARGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SEMA MT (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGANTE), ELOY RUTZEN - CPF: 627.829.409-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - AMBIENTAL - AUTO DE APREENSÃO - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - INEXISTÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO OU PROCESSO ADMINISTRATIVO - AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

1. A Administração Pública deve assegurar que os processos administrativos sejam instaurados e que as partes envolvidas sejam devidamente notificadas dos atos processuais neles produzidos, para que possam exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório. A falta de observação dessas premissas resulta em nulidade processual por violação do devido processo legal.

2. Se o Estado/Embargado deixa de efetivar a correspondente lavratura do Auto de Infração em relação aos fatos/condutas descritos no Auto de Inspeção e no Auto de Notificação, tampouco promove a instauração de procedimento administrativo objetivando a responsabilização por alegada conduta danosa ao meio ambiente, merecem acolhida os Aclaratórios.

3. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
ELOY RUTZEN
contra o Acórdão que reformou a sentença proferida na origem, denegando a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
Superintendente de Gestão de Autos de Infração e Processos Administrativos da Secretaria do Estado de Meio Ambiente - SEMA.

Nas razões expostas nos Aclaratórios (id. 178950180), o Embargante alega a existência de omissão/contradição e erro de fato no Acórdão embargado, arguindo que:

- as infrações constatadas pela fiscalização são novas e demandam a lavratura do auto de infração e instauração de processo administrativo, o que não ocorreu;

- comprovou sua boa-fé ao apresentar certidões negativas, revelando não ser contumaz na prática de ilícitos ambientais e que, no caso, não estava a praticar qualquer ato de degradação;

- houve equívoco do Acórdão ao desconstituir a sentença proferida em favor do Embargante, pois considerou que a apreensão do maquinário ocorrida em 20/05/2022 teve origem e poderia ser defendida em processo administrativo anterior (de 2021, em nome de terceiro);

- há omissão pela falta de enfrentamento da tese sustentada com base no REsp n.º 1.115.078/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e que determina que a Lei Federal n.º 9.873/99 somente se aplica- para a fiscalização de Entidades Federais.

Requer ao final, que seja proferida decisão de complementação, com a ratificação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
pugnando, assim, pelo acolhimento destes Embargos de Declaração.

Recurso tempestivo (id. 179038688).

Intimado, o Embargado deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões (id. 181433174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
ELOY RUTZEN

contra
o Acórdão que reformou a sentença proferida, denegando a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança
.

Segundo o Embargante, esta Câmara tomou como verdadeira uma premissa inexistente, de que haveria processos anteriores em desfavor do Embargante, quando, na verdade, esses processos preexistentes estariam em nome de terceiro.

Pois bem.

Revisitando as provas mencionadas, notadamente as certidões negativas apresentadas pelo Embargante, constato que, realmente, os documentos apresentados pela parte demonstram a inexistência de processos administrativos
em seu nome
junto ao Órgão ambiental.

Com efeito, se mostra imprescindível que o processo em nome do Embargante tivesse sido devidamente instaurado e a parte cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que sua falta implica em prejuízo à defesa, e, portanto, ofensa clara aos princípios constitucionais do devido processo legal.

Nesse caso, o fato apontado é primordial para o deslinde da lide, pois altera substancialmente o desfecho conferido ao caso, considerando que restou caracterizada a violação ao devido processo legal, ao que não se atentou no julgamento ora embargado, impondo-se ressaltar, tal como apontado na sentença que concedeu a segurança ao Embargante:

“
No caso, infere-se que o órgão ambiental estadual,
até o presente momento, não efetivou a correspondente lavratura do auto de infração em relação aos fatos/condutas descritos no Auto de Inspeção n. 22031477 e no Auto de Notificação n. 220321153, ambos datados de 20.5.2022, tampouco promoveu a instauração de procedimento administrativo objetivando a responsabilização por (suposta) conduta danosa ao meio ambiente, mantendo apreendido o bem descrito no Termo de Apreensão n. 22035080, sem, no entanto, assegurar a parte impetrante/autuada o direito constitucional a ampla defesa e ao contraditório, de modo a desconstituir o ato impugnado pela presente ação mandamental.

Aliás, instada, a autoridade impetrada não apresentou informações que pudessem levar a conclusão contrária.
O ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou “
DEFESA TÉCNICA”
sem considerar as especificidades dos fatos descritos na inicial, cingindo-se a alegar a inexistência de direito líquido e certo sustentado pela parte impetrante (id. 92158383), o que reforça os fatos alegados na inicial” (
g.n.
)

De se ver que, realmente, o Órgão ambiental lavrou apenas um Auto de Inspeção em desfavor do Embargante,
deixando de lavrar o necessário Auto de Infração
, como previsto no Decreto Estadual n.º 1.986/2013,
sendo este o documento que dá início ao Processo Administrativo para a apuração de infrações ambientais e deflagra o devido processo legal, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte interessada.

No que se refere ao direito à ampla defesa, é crucial enfatizar que este é um princípio fundamental que deve ser rigorosamente respeitado em procedimentos judiciais e administrativos, pois garante ao cidadão o direito de apresentar elementos de prova licitamente obtidos e utilizar todos os meios processuais disponíveis para proteger seus interesses e contestar alegações feitas contra a sua pessoa.

No contexto dos presentes autos, o princípio da ampla defesa é particularmente relevante, sendo dever da Administração Pública assegurar que os processos administrativos sejam devidamente instaurados e que as partes sejam devidamente notificadas dos atos processuais neles produzidos.

A falta de observação dessas premissas pode resultar em nulidades processuais por violação do devido processo legal, o que não foi observado na decisão anteriormente proferida.

No caso, ao retificar a sentença em sede de Reexame, encaminhei voto analisando a questão, porém, sob o prisma da ausência de direito líquido e certo violado e necessidade de dilação probatória, passando-me despercebido, contudo, a inexistência de processo administrativo instaurado em nome do ora Embargante, o que sem dúvida alguma dispensa a necessidade de dilação para que se vislumbre a ofensa alegada e o que torna o julgado contraditório, no ponto que mencionou a existência de processo administrativo, considerando-se tivesse ele sido instaurado em nome do Embargante.

Constatada, portanto, a existência de contradição no julgado, necessária se faz a sua correção, o que é possível por meio dos Embargos de Declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

Sanado o vício e aclarado o Acórdão, como se extrai da fundamentação supra, os presentes Embargos devem ser imbuídos dos necessários efeitos infringentes, pois a correção do vicio efetuada leva, necessariamente à conclusão diversa daquela anunciada na decisão embargada.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
atribuindo-lhes efeitos

infringentes,
e assim,
ratifico
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023